Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-73.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo dúvida razoável, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza acerca do crime que lhe é imputado.
2. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
3. In casu, o conjunto probatório não se mostra robusto e suficiente para amparar uma condenação, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória.
4. Recurso conhecido e desprovido.